Tribunal: STF
Processo: RE 968330
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TELEFONIA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 800.



    1. A viabilidade de recurso extraordinário proferido por Juizado Especial Cível, em matéria de responsabilidade pelo adimplemento de obrigação assumida em contrato de direito privado, é controvérsia reconhecida como ausente de repercussão geral por esta Corte. (ARE 835.833-RG, Rel. Min. Teori Zavascki – Tema 800).



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.